Tribunal: TJMT
Processo: 1026961-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026961-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JULIA FARIA DA SILVA - CPF: 002.059.501-83 (RECORRIDO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.083.467/0001-08 (RECORRENTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), VILLA CAMPO VERDE SPE LTDA - CNPJ: 21.018.493/0001-67 (RECORRENTE), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO DE VENDA. TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamada El Shadai Campo Verde SPE Ltda. contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração, manteve integralmente o acórdão anterior que negara provimento ao Recurso Inominado, confirmando a sentença de condenação solidária ao pagamento de R$ 9.911,95 à Reclamante a título de comissão de corretagem pela intermediação de vendas de imóveis no empreendimento “Cidade Viva”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária da agravante pelo pagamento da comissão de corretagem; (ii) estabelecer se existe vínculo jurídico entre a Reclamante e a agravante, ainda que a contratação tenha ocorrido por meio de terceira empresa (Veranubia); (iii) determinar se a ausência de repasse direto de valores à agravante afasta a obrigação de pagamento; e (iv) verificar a existência de omissão na fundamentação da base de cálculo da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária é reconhecida quando a parte, mesmo não signatária do contrato, se beneficia diretamente da prestação de serviços, sobretudo quando evidenciada a atuação coordenada entre as empresas envolvidas, nos termos da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A existência de vínculo jurídico entre a Reclamante e a agravante é demonstrada por documentos que comprovam a atuação da corretora na intermediação de vendas de imóveis de titularidade da agravante, com ciência e proveito desta, ainda que a operação tenha sido formalizada por intermédio da empresa Veranubia.

A ausência de repasse financeiro direto à agravante não afasta sua responsabilidade, pois o resultado econômico das vendas ingressou em seu patrimônio, sendo irrelevante que os pagamentos tenham sido operacionalizados por terceiro.

A alegação de omissão na fundamentação da base de cálculo é afastada, pois a sentença e a decisão monocrática indicam expressamente o valor da condenação, os índices de correção (IPCA) e os juros moratórios (Selic de 1% ao mês), conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária pode ser reconhecida quando há atuação coordenada e benefício direto da parte pelos serviços prestados, ainda que não haja vínculo contratual formal entre as partes.

A teoria da aparência, a boa-fé objetiva e a função social do contrato justificam a solidariedade obrigacional em relações complexas de intermediação imobiliária.

O repasse indireto de valores não afasta o dever de pagamento da comissão de corretagem se demonstrado o ingresso do resultado econômico no patrimônio da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 389, 406, 421, 422 e 927; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática em embargos de declaração (ID 285743394) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo, em todos os seus termos, a sentença que condenou solidariamente as Reclamadas ao pagamento de R$ 9.911,95 (nove mil novecentos e onze reais e noventa e cinco centavos) à Reclamante, a título de comissão de corretagem, pela intermediação de vendas de imóveis no empreendimento “Cidade Viva”.

A agravante sustenta, em síntese:

(i) a inexistência de solidariedade contratual ou legal, nos termos do art. 265 do Código Civil;

(ii) a ausência de vínculo jurídico direto com a Reclamante, já que o contrato fora celebrado com a empresa Veranubia;

(iii) a inexistência de prova de repasse financeiro à ora agravante; e

(iv) a suposta omissão na fundamentação da base de cálculo da condenação.

Em contrarrazões, a Reclamante pugna pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que há prova documental robusta de sua atuação eficaz na intermediação das vendas, beneficiando diretamente a Reclamada, proprietária dos imóveis comercializados. Destaca-se, ainda, a existência de prints do sistema de vendas, contratos e recibos demonstrando o repasse dos valores e a triangulação jurídica entre as partes. Ressalta-se que a decisão monocrática ao manter integralmente os fundamentos da sentença, que especificou com exatidão a base de cálculo da condenação e os consectários legais não enseja assim omissão.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de responsabilização solidária da Reclamada, atual El Shadai Campo Verde SPE Ltda., pelo pagamento da comissão de corretagem à Reclamante, por serviços prestados na intermediação de vendas de imóveis de sua titularidade, no empreendimento “Cidade Viva”, promovidas mediante parceria operacional com a empresa Veranubia.

A Reclamada sustenta que não manteve vínculo contratual direto com a Reclamante, e que, portanto, não poderia ser responsabilizada solidariamente, nos termos do artigo 265 do Código Civil.

Contudo, os documentos constantes dos autos — especialmente os contratos de compra e venda firmados com os adquirentes, recibos, e registros do sistema interno de vendas — demonstram que a Reclamante participou ativamente da intermediação das unidades imobiliárias de propriedade da ora agravante, tendo prestado serviços que culminaram em contratos formalizados entre os compradores e a Reclamada.

A triangulação jurídica entre corretora, Veranubia e a Reclamada está evidenciada não só pela documentação, como pelo resultado útil do serviço prestado, cujo produto econômico ingressou na esfera patrimonial da agravante.

Não prospera a alegação de ausência de repasse financeiro, pois, conforme bem apontado na decisão agravada, os documentos demonstram que os compradores efetuaram pagamentos relativos aos imóveis da Reclamada, sendo irrelevante que os repasses tenham sido feitos por intermédio da Veranubia.

Assim, ainda que a Reclamante tenha atuado por meio de parceria com a empresa Veranubia, está claramente demonstrada a existência de vínculo jurídico material com a Reclamada, beneficiária direta dos serviços prestados. O nexo obrigacional entre as partes decorre não de relação de consumo, mas de prestação de serviços com efeitos concretos e patrimoniais para ambas as empresas participantes do empreendimento.

A responsabilização da construtora se impõe porquanto se beneficiou diretamente da prestação de serviços e atua de forma coordenada na execução do objeto contratual, especialmente quando há elementos de prova robustos quanto à vinculação entre os envolvidos.

No presente caso, o conjunto probatório evidencia que a Reclamante atuava, com ciência e proveito da Reclamada, na captação de clientes para aquisição de imóveis de sua titularidade, mediante comissão ajustada e operacionalizada por meio da empresa parceira. A estrutura triangular da operação não afasta a obrigação da Reclamada, que auferiu os resultados econômicos dos contratos celebrados.

Dessa forma, o reconhecimento da responsabilidade da construtora decorre da teoria da aparência, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, aplicadas à prestação de serviços no âmbito da atividade empresarial, nos termos dos artigos 421, 422 e 927 do Código Civil.

A alegação de ausência de repasse direto de valores tampouco subsiste, uma vez que os documentos demonstram que os compradores efetuaram pagamentos pelos imóveis da Reclamada, sendo irrelevante que tais repasses tenham se operado, por questões operacionais, por intermédio da empresa Veranubia.

Igualmente, não há qualquer omissão na base de cálculo da condenação. A sentença expressamente fixou o valor de R$ 9.911,95 (nove mil novecentos e onze reais e noventa e cinco centavos), atualizável pelo IPCA, com juros moratórios pela taxa Selic de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil. A decisão monocrática limitou-se a confirmar integralmente esse comando judicial, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025